Tribunal: TCU
Processo: 029.096/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos públicos captados para realização de projeto cultural cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura sob o número Pronac 07-0066.

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes autos de tomada de contas especial em desfavor da Associação Mantida por Amigos Responsáveis por Educação Cultura e Empreendedorismo - AMPARE e Maria Doralice Barbosa Torreão, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-10066; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação Mantida por Amigos Responsáveis por Educação Cultura e Empreendedorismo - AMPARE (04.064.639/0001-91) e Maria Doralice Barbosa Torreão (XXX.631.404-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, do Regimento Interno; 9.2. condenar os responsáveis indicados nos subitens anteriores, solidariamente, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/4/2008 166.112,35 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Cultura, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.